Tribunal: TJDFT
Processo: 0000839-71.1991.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0000839-71.1991.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF, DIVINA MOREIRA CARDOSO DE ARAUJO, ROMILTON MOREIRA DE ARAUJO, ANGELITA MOREIRA DE ARAUJO, EMERSON JOSE DA ROCHA, AMANDIO CELESTINO SARAIVA REPRESENTANTE LEGAL: AMANDIO CELESTINO SARAIVA JUNIOR D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. A decisão de ID 71366630 entendeu que não houve alteração no julgado e determinou a baixa dos autos à origem. Não foi interposto recurso em face dessa decisão, já que os Embargos de Declaração de ID 76125574 opostos pelo Distrito Federal afirma existência de vícios na decisão de ID 244231913, proferida na origem. Assim, à Secretária para cumprir a decisão de ID 71366630 e retornar os autos à origem para análise do recurso oposto e das petições apresentadas. Cumpra-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2025 15:18:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador